Tribunal: TJPA
Processo: 0000275-70.2009.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000275-70.2009.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS MILEO BRASIL

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERRESSE PROCESSUAL. DEVE SER RECONHECIDA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA QUANDO CANDIDATO DE CONCURSO, NOMEADO EM RAZÃO DE LIMINAR E JULGAMENTO DO PRESENTE
MANDAMUS,
PEDE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO PARA DECLARAR A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA NOS TERMOS DO ART. 485, INC. VI DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face dos termos do Acórdão (Id. 9288997) que em reanálise de Acórdão proferido em sede de Mandado de Segurança, manteve a sentença nos seguintes termos:

“REANÁLISE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC - EM FACE DE APARENTE DIVERGÊNCIA COM O JULGAMENTO DEFINITIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O TEMA 485 DO STF – REEXAME DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA.

1 – A nulidade de questão mal redigida de concurso público, em razão de flagrante ilegalidade não caracteriza uma intervenção do Judiciário no mérito administrativo, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do TEMA 485 do STF.

2 - Na hipótese, restou comprovada a violação ao direito líquido e certo do apelado, no tocante à questão nº 41 da prova objetiva do concurso para o cargo de Delegado de Polícia C149, sobre os casos de violência doméstica, pois existe mais de uma alternativa correta para resposta, o que afronta a própria regra editalícia de só haver uma única alternativa como correta. Devendo a questão ser anulada por razões de ilegalidade e não por razões de mérito.

3 – Conforme consignado pelo acórdão reavaliado, constata-se que a questão foi mal redigida, eis que faz alusão a várias interpretações, com possibilidade de haver mais de uma alternativa correta, o que afronta a própria regra editalícia de só haver uma única alternativa como correta.

4 – Desta feita, constatado que a questão nº 41 do concurso público para Delegado de Polícia C149, possui erro grosseiro, pois em flagrante oposição ao expresso texto da lei que baseou o gabarito da banca examinadora, motivo pelo qual a referida questão deve ser anulada.

5 – Não bastasse isso, o direito líquido e certo do impetrante foi violado, quando não foi fornecido qualquer fundamento ou motivos na decisão que negou-lhe provimento ao recurso administrativo, interposto em face da sua exclusão do certame.

6 – É dever do agente público, na prolação de decisão, em sede de processo administrativo, a análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa, sob pena de violação ao due process of law e aos princípios do contraditório e da ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes - art. 5º LV da Constituição da República

7 – Nesse contexto, são nulas todas as decisões administrativas que não analisam as questões fáticas apresentadas na defesa, culminando com a respectiva invalidação dos respectivos atos decorrentes.

8 – Desta feita, em juízo de retratação, mantido o entendimento adotado no acórdão combatido”.

O Estado do Pará, em seus embargos de declaração (id. 11368055), levanta a omissão do acordão quanto ao pedido de reconhecimento da perda superveniente do objeto com extinção do feito sem resolução do mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com reconhecimento da perda do objeto e extinção do feito sem resolução de mérito.

O embargado, em suas contrarrazões recursais (id. 11611132), aduz a inexistência de omissão em razão do acórdão embargado ter apenas ratificado anterior posicionamento adotado no Acórdão n.º 95.176.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração ante a ausência da omissão alegada.

É o sucinto relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço dos aclaratórios pelo que passo a sua análise.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir
erro material ou suprir eventual lacuna
havida no julgado, provocada por
obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O Estado do Pará levanta a
omissão
do julgado em razão da falta de apreciação de petição do próprio impetrante, ora recorrido, em que levanta a perda do objeto do processo em razão de exoneração a pedido ocorrido em 08/09/2022.

Compulsando os autos, constato que o acórdão embargado de relatoria da Exmª Srª Desª Nadja Nara Cobra Meda manteve o entendimento fixado em acordão anterior conforme se vê em id. 4340665, onde foi concedida segurança para que o impetrante permanecesse nas demais fases do concurso de Delegado de Polícia, após proferido voto vistor pela Desª Rosileide Maria da Costa Cunha que convergiu com entendimento proferido no julgamento acima referido (id. 9348229 – págs. 1/6).

Entretanto, antes de julgado o acórdão embargado, o impetrante, ora recorrido, peticionou requerendo que fosse o processo retirado de pauta de julgamento já designado, diante da perda superveniente do objeto com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos da Lei n.º 12.016/2009 em razão de ter sido exonerado a pedido dos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará no dia 08/09/2022.

Merece acolhimento os aclaratórios.

Não se pode olvidar que tendo o recorrido pedido exoneração do cardo de Delegado da Polícia Civil em 08/09/2022, cargo este estava exercendo ainda por força do presente julgamento do Mandado de Segurança, consequência, lógica, é a perda superveniente do interesse processual da presente demanda por perda do objeto.

Portanto,
forçoso reconhecer que merece acolhimento o presente recurso para o fim de ser suprimida a omissão referente a superveniente perda do objeto do presente
mandamus,
com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir omissão do acórdão embargado para julgar prejudicado o Mandado de Segurança e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/05/2023